Tribunal: TJES
Processo: 0001883-96.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DISTINTAMENTE CONSIDERADOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção.

2. A defesa recursal pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) afastamento da reincidência; (iv) afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas; e (v) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se há bis in idem na consideração dos antecedentes e da reincidência; (iii) verificar se se mantém a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas; e (iv) determinar se é possível conceder a gratuidade da justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munição encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência.

5. A autoria delitiva é firmemente demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, prestados em juízo, confirmando que o apelante foi abordado em fuga, portando drogas, e que em sua residência foram apreendidos expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, balanças, material de embalo e munições.

6. O depoimento dos policiais, quando harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

7. A expressiva quantidade e variedade de drogas, associadas à forma de acondicionamento e às circunstâncias da apreensão, evidenciam a finalidade de tráfico e afastam a tese absolutória.

8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante de maus antecedentes comprovados por condenação transitada em julgado.

9. Não há bis in idem quando distintas condenações definitivas são utilizadas separadamente para caracterizar maus antecedentes e reincidência, observando-se as fases próprias da dosimetria.

10. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida, pois restou comprovado o envolvimento do adolescente na atividade ilícita, sendo apreendidas drogas em sua residência e confirmado o aliciamento pelo apelante.

11. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, a quem cabe aferir a real condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. É legítima a valoração distinta de condenações anteriores para caracterizar, simultaneamente, maus antecedentes e reincidência, sem configuração de bis in idem.

3. Configura-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, quando comprovado o envolvimento de adolescente na atividade de tráfico.

4. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, art. 59; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001883-96.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DISTINTAMENTE CONSIDERADOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção.

2. A defesa recursal pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) afastamento da reincidência; (iv) afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas; e (v) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e se há bis in idem na consideração dos antecedentes e da reincidência; (iii) verificar se se mantém a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas; e (iv) determinar se é possível conceder a gratuidade da justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munição encontra-se comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência.

5. A autoria delitiva é firmemente demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, prestados em juízo, confirmando que o apelante foi abordado em fuga, portando drogas, e que em sua residência foram apreendidos expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, balanças, material de embalo e munições.

6. O depoimento dos policiais, quando harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

7. A expressiva quantidade e variedade de drogas, associadas à forma de acondicionamento e às circunstâncias da apreensão, evidenciam a finalidade de tráfico e afastam a tese absolutória.

8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante de maus antecedentes comprovados por condenação transitada em julgado.

9. Não há bis in idem quando distintas condenações definitivas são utilizadas separadamente para caracterizar maus antecedentes e reincidência, observando-se as fases próprias da dosimetria.

10. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida, pois restou comprovado o envolvimento do adolescente na atividade ilícita, sendo apreendidas drogas em sua residência e confirmado o aliciamento pelo apelante.

11. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, a quem cabe aferir a real condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. É legítima a valoração distinta de condenações anteriores para caracterizar, simultaneamente, maus antecedentes e reincidência, sem configuração de bis in idem.

3. Configura-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, quando comprovado o envolvimento de adolescente na atividade de tráfico.

4. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, art. 59; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON DA SILVA DE JESUS,
em face da r. Sentença condenatória de ID 15300876, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15301241, nas quais postula (1) a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) redução da pena-base para o mínimo legal, (3) afastamento da circunstância agravante da reincidência, (4) afastamento da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas e, por fim, (5) pela gratuidade da justiça.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 15301243, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16258120 opinando, igualmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFERSON DA SILVA DE JESUS,
em face da r. Sentença condenatória de ID 15300876, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15301241, nas quais postula (1) a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (2) redução da pena-base para o mínimo legal, (3) afastamento da circunstância agravante da reincidência, (4) afastamento da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas e, por fim, (5) pela gratuidade da justiça.

Constou dos autos que o apelante foi preso em flagrante, na companhia de um adolescente, na posse de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, havendo informações de que ele gerenciava ponto de venda de drogas na comunidade.

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...) no ano de 2024 o DENUNCIADO se associou ao adolescente Keven Lucas Correa Andrade para atuar no tráfico de entorpecentes ilícitos e que no dia 16 de agosto de 2024, por volta das 11h53min, na Rua Vitória Régia, bairro Feu Rosa, Cidade de Serra/ES,
o DENUNCIADO tinha consigo e transportava no interior de uma sacola, com a finalidade do tráfico, o total de 28 (vinte e oito) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA” e 13 (treze) pedras da droga ilícita “CRACK”, bem como mantinha em depósito
na residência situada na Rua Eucalipto, de n. 523, também localizada no bairro Feu Rosa, Serra/ES,
o total de 519 (quinhentos e dezenove) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA” pesando juntos 2,750 Kg (dois quilos e setecentos e cinquenta gramas), 246 (duzentos e quarenta e seis) buchas e 02 (dois) pedaços grandes da droga ilícita “MACONHA” pesando juntos 815 g (oitocentos e quinze gramas), 13 (treze) pedras da droga ilícita “CRACK” pesando juntas 15g (quinze gramas), além de um caderno com anotações do tráfico, material para embalo de drogas, 04 (quatro) balanças de precisão e, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal, 25 (vinte e cinco) munições calibre .12, e, na residência de Keven
, situada na Rua Eucalipto, n. 63, bairro Feu Rosa, Serra/ES,
41 (quarenta e um) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA”.

Consta dos autos que, no dia e hora acima indicados, Policiais Militares informados por um cidadão que preferiu não se identificar por medo de sofrer represarias, que o indivíduo, vulgarmente conhecido como “JEFIN” estava gerenciando o tráfico da “boca da praça”, “boca do Rede Show” e “boca da caixa d`água”, e que ele guardava drogas ilícitas que seriam distribuídas em uma casa próximo a uma igreja Deus é Amor na Rua Eucalipto, montaram um cerco no imóvel.

Ainda consta dos autos, que no dia, hora e local acima indicados, os Policiais Militares visualizando JEFFERSON saindo da casa de n. 523 e percebendo que ele ao vê-los empreendeu fuga em uma bicicleta, saíram em sua perseguição, e o alcançando próximo à praça principal de Feu Rosa quando ele tentava dispensar a sacola que tinha consigo, o abordaram e ao verificarem o conteúdo da sacola que ele tinha consigo, constataram que nesta ele guardava e transportava 28 (vinte e oito) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA” e 13 (treze) pedras da droga ilícita “CRACK” devidamente preparadas para a venda.

Após ser abordado, segundo relatado nos autos, o DENUNCIADO confidenciou para os Policiais Militares que estava levando as drogas ilícitas apreendidas para um indivíduo de nome Keven Lucas Correa Andrade, menor de idade, que estava no plantão do dia, bem como que havia outra quantidade de drogas no imóvel que servia de base para armazenagem dos entorpecentes que abasteciam os “pontos” e na residência de Keven, situada na Rua Eucalipto, n. 63, bairro Feu Rosa, Serra/ES.

Diante da informação do DENÚNCIADO, os Policiais Militares seguiram até a residência de n. 523 da Rua Eucalipto, onde ao entrarem usando a chave encontrada na posse de JEFFERSON, encontraram e
apreenderam 519 (quinhentos e dezenove) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA” pesando juntos 2,750 Kg (dois quilos e setecentos e cinquenta gramas), 246 (duzentos e quarenta e seis) buchas e 02 (dois) pedaços grandes da droga ilícita “MACONHA” pesando juntos 815 g (oitocentos e quinze gramas), 13 (treze) pedras da droga ilícita “CRACK” pesando juntas 15g (quinze gramas), um caderno com anotações do tráfico, material para embalo de drogas, 04 (quatro) balanças de precisão e 25 (vinte e cinco) munições calibre .12.

Se não fosse o bastante, dando continuidade a diligência, os Policiais Militares seguiram até a residência de n. 63, da Rua Eucalipto, residência de Keven, onde chegando, entraram no imóvel com autorização da genitora do adolescente e com o auxílio do cão farejador “ZORG” encontraram e
apreenderam 41 (quarenta e um) pinos idênticos aos apreendidos com JEFFERSON contendo a droga ilícita “COCAÍNA”
e um liquidificador com resquício deste mesmo entorpecente.

Os Policiais Militares ainda relatam que JEFFERSON é conhecido deles pelo seu envolvimento no tráfico e que ele alicia menores e mulheres para o tráfico no intuito de disfarçar o comércio de entorpecentes. (...)” (sic).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A defesa postula pela absolvição do recorrente com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

A
materialidade
delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 07/12, Formulário Geral de Cadeia de Custódia de fls. 27/28, Auto de Apreensão de fls. 29/30, Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo de fls. 31/32, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 33/34, Relatório Final de fls. 45/54, todos de ID 15300848, Laudo de Exame Químico de ID 15300871, Laudo de Exame de Material Balístico de ID 15300872.

A
autoria
delitiva foi negada pelo apelante ao ser interrogado em juízo.

Todavia, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência confirmam a tese acusatória. Por ocasião da oitiva dessas testemunhas se confirmou que a abordagem do acusado se deu após recebimento de denúncia anônima que informava que um indivíduo conhecido como "Jefin" estaria gerenciando pontos de tráfico no bairro Feu Rosa e armazenando drogas em uma residência na Rua Eucalipto.

Visando apurar notícia de fato, os policiais montaram vigilância e visualizaram o apelante saindo da residência indicada (nº 523 da Rua Eucalipto). Ao perceber a presença policial, o apelante tentou empreender fuga em uma bicicleta, vindo a dispensar uma sacola durante o trajeto. Alcançado e abordado, constatou-se que a sacola dispensada continha 28 (vinte e oito) pinos de cocaína e 13 (treze) pedras de crack.

Segundo os relatos dos policiais Samuel Sousa Marques e Daniele Assis Lessa de Santana
em juízo
(ID 15300867), o apelante, após a abordagem, teria confessado informalmente que estava levando a droga contida na sacola para um adolescente de nome Keven Lucas Correa Andrade, que estaria "no plantão do dia", e que havia mais entorpecentes e munições na casa de onde saiu (nº 523) e também na residência do referido adolescente (nº 63 da mesma Rua Eucalipto).

Os depoentes relataram que, munidos dessa informação e da chave da residência nº 523 encontrada com o apelante, ingressaram no mencionado imóvel e localizaram expressiva quantidade e variedade de drogas (519 pinos de cocaína pesando 2,750 Kg, 246 buchas e 2 pedaços grandes de maconha pesando 815g, 13 pedras de ‘crack’ pesando 15g), além de material para embalo, 04 balanças de precisão, um caderno com anotações do tráfico e 25 (vinte e cinco) munições calibre .12.

Na sequência, dirigiram-se à residência do adolescente Keven (nº 63), onde, com autorização da genitora e auxílio de cão farejador, encontraram mais 41 (quarenta e um) pinos de cocaína, embalados de forma idêntica aos demais apreendidos, e um liquidificador com resquícios da mesma droga.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Destarte, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, formam um conjunto probatório sólido e suficiente para comprovar a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição por parte do apelante, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2 - Dosimetria:

A Defesa requer a fixação das penas-bases no mínimo legal para ambos os crimes.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, utilizando-se da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0001337-95.2015.8.08.0035.

Conforme bem apontado no parecer ministerial, a menção duplicada ao mesmo número de processo na fundamentação constitui mero erro material, sendo certo que a existência de maus antecedentes está comprovada pela Guia de Execução Criminal (ID 15300877) e pelo Relatório de Antecedentes Criminais (ID 15300878), os quais demonstram que o apelante ostenta mais de uma condenação definitiva apta a configurar tanto os maus antecedentes quanto a reincidência.

A valoração negativa dos antecedentes, devidamente fundamentada em condenação transitada em julgado distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, motivada na condenação com trânsito em julgado resultante do processo nº 0000025-40.2018.8.08.0048.

Dessa forma, havendo múltiplas condenações definitivas anteriores, é perfeitamente possível utilizar uma para caracterizar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e outra para configurar a reincidência na segunda fase, sem que isso configure ‘
bis in idem’
.

Da mesma forma, deve ser mantida a majorante disposta no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas (envolvimento de adolescente).

A prova dos autos demonstra de forma satisfatória o envolvimento do adolescente Keven Lucas Correa Andrade na dinâmica delitiva.

Os depoimentos policiais são claros ao relatar que o apelante confessou informalmente que levaria parte da droga apreendida para Keven, que estaria "no plantão do dia".

Além disso, na residência do adolescente foram encontrados mais entorpecentes (41 pinos de cocaína) acondicionados de forma idêntica aos demais, bem como um liquidificador com resquícios da droga, indicando atividade de preparo. Há, ainda, menção no Boletim de Ocorrência a informação de que o apelante aliciava menores para o tráfico.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

5 - Justiça Gratuita:

Por fim, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive desta Corte, a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado para arcar com as custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal , momento em que haverá melhores condições de aferir a real situação financeira do apenado.

Portanto, o pedido deve ser indeferido nesta fase processual, devendo o apelante formulá-lo perante o Juízo da Execução.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.